Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0701799-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do ventilado[1] pela agravada acerca do equívoco que teria ocorrido na publicação a ela relacionada, obstando o aperfeiçoamento da sua intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, certifique a Secretaria se, de fato, fora equivocada a publicação havida por não ter sido endereçada em nome da douta causídica que a patrocina. Certificado o fato, proceda a Secretaria, outrossim, as anotações cabíveis diante do noticiado pela agravada acerca de seu patrocínio. Acudida essas providências, voltem os autos conclusos para a análise da nulidade ventilada na peça em tela. Outrossim, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70553542 (fl. 184).